Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715021-37.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702405-91.2017.8.07.0004 AGRAVANTE: JOSINA SOARES DA SILVA SALES AGRAVADO: SÓ GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento do presente agravo de instrumento em face de despacho, sem conteúdo decisório. Conforme se extrai dos termos do acordo, a recorrente aponta o despacho ID Num. 121668435 como decisão agravada. Contudo, o referido despacho não possui caráter decisório, pois se limita a determinar o cumprimento de decisão anterior. Já a decisão ID Num. 113091952, que deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor, foi proferida no dia 19/01/2022 e, aparentemente, está preclusa. Intime-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora